Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751195-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: SABRINA MENDES GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA ANÁLISE CURRICULAR. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA. DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL APRESENTADA NO PRAZO. CTPS JUNTADA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança ajuizado por candidata eliminada de processo seletivo para o cargo de Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário. A eliminação ocorreu sob a justificativa de ausência de comprovação da experiência mínima exigida em edital. A candidata apresentou declaração da instituição promotora do certame no prazo, e posteriormente juntou cópia da CTPS em recurso administrativo, sendo, ainda assim, mantida sua exclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração emitida pela instituição promotora do certame, apresentada tempestivamente, constitui documento idôneo para comprovar a experiência mínima exigida em edital; (ii) definir se a eliminação baseada apenas na juntada posterior da CTPS configura formalismo desproporcional em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração emitida pela própria instituição promotora do certame comprova vínculo superior a seis meses, atendendo à finalidade do requisito ditalício. 4. A posterior apresentação da CTPS em recurso administrativo supre a formalidade exigida, sem comprometer a isonomia entre candidatos. 5. A eliminação baseada exclusivamente na ausência inicial da CTPS revela formalismo desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O indeferimento do recurso administrativo, com fundamentação genérica, viola o princípio da motivação dos atos administrativos. 7. A aprovação da candidata na etapa de entrevistas, com nota máxima e classificação em primeiro lugar, reforça sua aptidão técnica e demonstra a desnecessidade de sua exclusão. 8. Não configurada litigância de má-fé da parte adversa, afasta-se a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 a 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração emitida pela instituição promotora do certame é documento idôneo para comprovar experiência mínima exigida em edital. 2. A juntada posterior da CTPS em sede de recurso administrativo supre a formalidade editalícia sem comprometer a validade da comprovação. 3. A eliminação de candidato baseada em formalismo excessivo afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 4. A aprovação em etapas posteriores do certame, após análise de documentação comprobatória, confirma a aptidão técnica e impede exclusão arbitrária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 79 a 81 e 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808589, 0747928-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câm. Cível, j. 29.01.2024, DJe 06.02.2024. STJ, RMS 39265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 18.12.2014, DJe 26.02.2015. TJDFT, Acórdão 854456, 20130111573327APC, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, j. 11.03.2015, DJe 19.03.2015. TJDFT, Acórdão 894667, 20120111742730APO, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09.09.2015, DJe 25.09.2015. TJDFT, Acórdão 1257003, 07019605420198070020, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 17.06.2020, DJe 01.07.2020. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 13.03.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada e inobservância de precedentes obrigatórios, especialmente o Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, em virtude da inexistência de prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, requisito indispensável à impetração do mandado de segurança, considerando que o edital do certame não constava dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 2o da Constituição Federal, asseverando que houve afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Tribunal de origem substituiu a conclusão da banca examinadora ao admitir documentação extemporânea, interferindo no mérito administrativo do concurso; b) artigo 37, caput e inciso VIII, da Constituição Federal, sustentando que a decisão violou o princípio da legalidade administrativa e a regra de reserva de vagas, pois flexibilizou critérios objetivos previstos no edital, comprometendo a isonomia entre candidatos; c) artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, articulando que a decisão desconsiderou a possibilidade de requisitos diferenciados para admissão, previstos em lei e edital, necessários à natureza do cargo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Também não cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. O apelo especial não deve seguir no que concerne à indicada transgressão ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à apontada transgressão aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N